Tribunal: TJDFT
Processo: 0724285-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. POLUIÇÃO SONORA. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. O princípio da proporcionalidade, agasalhado pela Constituição Federal de forma implícita no princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV) e por diversas vezes aplicado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamenta-se no controle do excesso de poder, a fim de balizar a legitimidade de atos estatais que extrapolam poderes para atingir determinados objetivos.
2. Com o objetivo de verificar se um ato do Poder Público foi proporcional para os fins a que se destina, a doutrina costuma sistematizar a sua aplicação, ao avaliar se o ato foi adequado (a decisão é adequada à finalidade esperada), exigível ou necessário (a decisão tomada é imprescindível, não havendo outro método menos gravoso para se atingir a finalidade), e proporcional em sentido estrito (as vantagens da decisão superam as desvantagens).
3. A emissão de ruídos desagradáveis que ultrapassam os limites legais de maneira continuada tem o potencial de causar prejuízos à saúde humana e ao bem-estar da comunidade. Não por acaso, existe regramento para estabelecer os parâmetros considerados aceitáveis de emissão sonora, como a Lei Distrital n. 4.092/2008.
4. Sem perder de vista o bem jurídico a ser tutelado com a contenção da poluição sonora, qual seja, o sossego público, a proibição de se veicular qualquer tipo de som, como rádio ou televisão, é medida drástica que afeta sobremaneira as atividades do agravante e gera reflexos comerciais, trabalhistas e também sociais, dada a delicada situação econômica pela qual passa o país.
5. Nesse sentido, o agravante poderá, desde que adote medidas que evitem a emissão excessiva de ruídos e que observe a paz pública, utilizar som de rádio ou televisão, dentro dos limites legais. Essa solução, vale registrar, não afronta o princípio da proporcionalidade.
6. A aferição de eventuais vícios no auto de infração que possam ensejar a sua nulidade demanda dilação probatória, expediente inviável em sede de agravo de instrumento.
7. Agravo de instrumento provido.